Tribunal: TJES
Processo: 0005081-54.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005081-54.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: VICENTE CARLOS DE AZEVEDO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – BANCÁRIO – ABUSIVIDADE DE TARIFAS E JUROS – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS ALÉM DA MÉDIA DO MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A tarifa de cadastro, em abstrato, pode ser legalmente exigida, uma vez pactuada,

servindo à remuneração de serviços efetivamente prestados pela instituição financeira no momento do início da contratação, ressalvada proveito econômico excessivo do banco, consoante entendimento fixado pelo C. STJ.

2.

No caso
o apelado em momento nenhum trouxe considerações sobre tarifa média ao tempo da contratação, compondo a causa de pedir a genérica irresignação sobre a ilegalidade da cobrança. Efetivamente, o consumidor ignorou qualquer cogitação em torno das tarifas médias praticadas ao tempo da contratação (reunidas e consolidadas pelo Banco Central do Brasil – BCB), restringindo a cognição judicial à perquirição abstrata da validade da cláusula, de modo que à míngua de elementos adequados, não há que se falar em afastamento da referida cobrança, merecendo reforma a r. sentença no particular.

3.

De igual modo, no que se refere à cobrança realizada a título de “registro de contrato” no órgão de trânsito, não se pode falar em abusividade na sua exigência. Efetivamente, a anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro. Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais.

4.

De outro giro, não merece prosperar a irresignação recursal quanto aos juros remuneratórios incidentes no presente caso, os quais, como evidenciados pela r. sentença, foram cobrados a maior em relação à taxa de juros média do mercado ao tempo da contratação (29/12/2015), ponto sobre o qual nem sequer ofertou o banco apelante específica impugnação recursal, de modo que merece manutenção a r. sentença recorrida no particular.

5.
Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples, ausente evidenciação da má-fé, elemento exigido para repetições de indébito em dobro sobre cobranças realizadas antes de 30/03/2021, marco temporal da modulação de efeitos pelo C. STJ para aplicação do novo entendimento sobre a repetição com dobra sobre valores indevidamente cobrados e pagos.

6
. Finalmente, nada a modificar na r. sentença sobre incidência de juros,
já que não se está a comandar dupla incidência de juros e tampouco se confundem os títulos de incidência de cada juros (remuneratórios e moratórios) no presente caso. A fim de que haja plena recomposição do indébito, enquanto vigente o contrato e pagas as parcelas com juros a maior (inclusive compostos), deve tal diferença ser computada para repetição de indébito simples. De outro lado, os juros legais passam a incidir a partir da constituição em mora do banco apelante, isto é, com a sua citação.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme
relatado, trata-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. às fls. 126/149, em face da r. sentença prolatada
pelo d. Juízo de 2º Vara Cível de Serra de fls. 100/111, que nos autos da

ação revisional com consignação de pagamento e nulidade de cláusulas abusivas, com pedido de tutela antecipada (liminar), proposta pelo Apelado VICENTE CARLOS DE AZEVEDO, julgou parcialmente procedente a demanda

para “
DECLARAR

A NULIDADE DA CLÁUSULA abusiva pertinente à despesa com a tarifa de cadastro, serviço de registro de contrato e os valores pagos a mais a título de juros remuneratórios
” e para “
JULGAR PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito e, via de consequência, CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Requerente, o valor das tarifas cuja nulidade foi declarada, em dobro, com a correção nos moldes fixados na alínea A do dispositivo
”.

Foram ambas as partes condenadas, em razão da sucumbência recíproca, em custas à razão de 50% para cada, assim como em honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos respectivos em percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
às fls. 126/149
, o apelante aduz, em síntese, que: (i) inexistência de abusividades contratuais, tendo plena ciência o apelado dos termos pactuados e, sobretudo, dos encargos financeiros e taxas expressamente estabelecidas; (ii) consoante julgamento em sede de recurso especial repetitivo pelo C. STJ (REsp nº 1.251.331) segue legítima e legal a cobrança de tarifa de cadastro, remunerando o cadastro ao início do relacionamento em virtude de serviços de elaboração de cadastro, coleta e análise de dados do cliente, arrecadando-se os documentos pertinentes para justificação da aprovação do crédito buscado; (iii) de igual maneira, sustenta a licitude da cobrança de taxa pelo registro do contrato, mesmo porque se trata de reembolso pela prestação de um serviço público, a fim de que o órgão competente (DETRAN) registre o gravame sobre o bem dado em garantia (veículo automotor); (iv) se lícitas as cobranças, não há que se falar em erro ou justa causa para a repetição de indébito em dobro; (v) não se pode determinar a restituição ao apelado com base nos juros contratuais, devendo eventual condenação ser realizada considerando os juros legalmente fixados que devem correr a partir da citação.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Em suma, o apelo busca reformar a r. sentença prolatada para que se reconheça a licitude das cobranças de tarifa de cadastro e taxa de registro de contrato, assim como a adequada cobrança dos juros remuneratórios, os quais não poderiam ser restituídos em dobro, tampouco com juros calculados nos termos do contrato.

Quanto à tarifa de cadastro, inicie-se com o destaque para o fato de que
a sua mera inserção contratual não implica abusividade em plano abstrato, uma vez que essa rubrica corresponde em regra à remuneração de serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, sendo amplamente admitida pelo C. STJ, que já pacificou a matéria sob a égide do art. 543-C, do CPC:“[...]
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011) [...]” (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Por outro lado, a abusividade, em concreto, pode ser aferida pelo julgador, quando
a sua imposição acarretar vantagem excessiva ao fornecedor, em detrimento da parte hipossuficiente, o que também se encontra em linha com o entendimento daquele Tribunal da Cidadania:

“[...]
Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de 'abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio de invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado
[...]” (STJ - Rcl: 14696 RJ 2013/0339925-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 02/10/2013).

Nos autos, entretanto, o autor, ora apelado, em momento algum trouxe considerações sobre tarifa média ao tempo da contratação, compondo a causa de pedir a genérica irresignação sobre a ilegalidade da cobrança. Efetivamente, o consumidor ignorou qualquer cogitação em torno das tarifas médias praticadas ao tempo da contratação (reunidas e consolidadas pelo Banco Central do Brasil – BCB), restringindo a cognição judicial à perquirição abstrata da validade da cláusula, de modo que à míngua de elementos adequados, não há que se falar em afastamento da referida cobrança, merecendo reforma a r. sentença no particular.

De igual modo, no que se refere à cobrança realizada a título de “registro de contrato” no órgão de trânsito, não se pode falar em abusividade na sua exigência. Efetivamente, a anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro. Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais. Trata-se, por sinal, de tese que prosperou no seio do C. STJ, sob o tema repetitivo nº 958: “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.”

De outro giro, não merece prosperar a irresignação recursal quanto aos juros remuneratórios incidentes no presente caso, os quais, como evidenciados pela r. sentença, foram cobrados a maior em relação à taxa de juros média do mercado ao tempo da contratação (29/12/2015), ponto sobre o qual nem sequer ofertou o banco apelante específica impugnação recursal, de modo que merece manutenção a r. sentença recorrida no particular.

Quanto à repetição de indébito em dobro,
o Superior Tribunal de Justiça — no julgamento do EAREsp 676608/RS — fixou a seguinte tese: "
A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", modulando-se, entretanto, os efeitos da decisão “
para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão
" (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Assim, diante da modulação dos efeitos da decisão, o entendimento de que a prova da má-fé é dispensável somente será aplicável em relação às cobranças efetuadas após a publicação do acórdão, isto é, a partir de 30/03/2021, de maneira que, não havendo mínimo elemento em tal sentido, deve-se comandar a repetição de indébito de forma simples.

Por fim, quanto à restituição, na vigência do contrato, dos juros tal qual estipulados na avença e, após a sua vigência, de acordo com os critérios legais, não entendo haver qualquer equívoco na r. sentença prolatada, já que não se está a comandar dupla incidência de juros e tampouco se confundem os títulos de incidência de cada juros no presente caso. A fim de que haja plena recomposição do indébito, enquanto vigente o contrato e pagas as parcelas com juros a maior (inclusive compostos), deve tal diferença ser computada para repetição de indébito simples. De outro lado, os juros legais passam a incidir a partir da constituição em mora do banco apelante, isto é, com a sua citação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença recorrida, reputando regulares as cobranças de tarifa de cadastro e de registro de contrato, devendo a restituição dos valores indevidamente cobrados a título de juros remuneratórios ser realizada de forma simples, mantida a atualização monetária nos termos fixados na r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar em parte a sentença recorrida, reputando regulares as cobranças de tarifa de cadastro e de registro de contrato, devendo a restituição dos valores indevidamente cobrados a título de juros remuneratórios ser realizada de forma simples, mantida a atualização monetária nos termos fixados na r. sentença recorrida.